Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CREDOR: ANDERSON ANANIAS, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL PRECATÓRIO (1265) 0722239-24.2019.8.07.0000 DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado aos IDs 21866436 e 21963945 e seguintes, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANDERSON ANANIAS, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTOS S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Além disso, o cessionário CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 2241413). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. Cumpridas as diligências do Item 1, retornem os autos à conclusão para análise. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto